Tribunal: TJBA
Processo: 8074649-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074649-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELISANGELA SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): RAPHAELA DE ALMEIDA LEITE, CINTHIA SANTOS DE LIMA ALMEIDA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO, BRUNO FREITAS TOSCANO DE BRITTO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM VALOR EXCESSIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA QUE INVIABILIZA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTEROGOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA APÓS O CONTRADITÓRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO DO JUÍZO A QUO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE JULGADO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau, que, em Ação de Obrigação de Fazer, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à manifestação da parte ré. A Agravante, representante de seu filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em nível severo, busca a suspensão de cobranças de coparticipação, que considera abusivas, e a garantia da continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito, alegando que os valores cobrados, por serem desproporcionais à mensalidade, inviabilizam financeiramente a assistência à saúde do menor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em analisar a legalidade e a razoabilidade das cobranças de coparticipação impostas pela operadora de plano de saúde, em face da necessidade de tratamento contínuo e essencial para menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e verificar se tais cobranças, pela sua magnitude, configuram prática abusiva, que cria barreira indevida ao acesso à saúde, justificando a concessão de tutela de urgência para sua limitação. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável à parte vulnerável e a vedação a práticas que estabeleçam desvantagem exagerada. 4. A cláusula de coparticipação, embora, em tese, lícita, não possui caráter absoluto. Sua aplicação deve observar os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva, não podendo servir como mecanismo para inviabilizar o próprio objeto do contrato, que é a garantia da assistência à saúde. 5. A cobrança de valores a título de coparticipação que superam em mais de 20 (vinte) vezes o valor da contraprestação mensal (R$ 2.772,55 de coparticipação frente a uma mensalidade de R$ 137,06), descaracteriza o instituto e transfere ao consumidor o ônus principal do custeio, configurando onerosidade excessiva e prática abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 6. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é manifesto, pois a interrupção do tratamento multidisciplinar para uma criança com TEA em nível severo, pode acarretar regressão clínica e prejuízos permanentes ao seu desenvolvimento. Ademais, a condição de hipossuficiência da família, comprovadamente beneficiária de programa social, evidencia o risco concreto de cancelamento do plano por inadimplência forçada, o que privaria o menor de qualquer assistência. 7. Presentes a probabilidade do direito, assentada na abusividade da cobrança, e o perigo da demora, é imperiosa a reforma da decisão de primeiro grau, para conceder a tutela de urgência, confirmando-se a medida liminar recursal que suspendeu as cobranças pretéritas e limitou as futuras a um patamar razoável, em prevalência do direito fundamental à saúde e à vida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência concedida em sede recursal. Tese de julgamento: "1. A cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde, embora lícita em sua previsão, revela-se abusiva e, portanto, nula, quando sua aplicação prática impõe ao consumidor uma onerosidade excessiva que inviabiliza o acesso a tratamento de saúde contínuo e essencial, especialmente no contexto de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). 2. A cobrança de coparticipação em valores que ultrapassam de forma desproporcional o valor da mensalidade do plano desvirtua a finalidade do mecanismo de moderação e se converte em barreira de acesso ao tratamento, violando os princípios da boa-fé objetiva, a função social do contrato e as normas do Código de Defesa do Consumidor". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074649-08.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELISANGELA SANTANA DOS SANTOS e como Agravada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, julgando, por conseguinte, PREJUDICADO o Agravo Interno interposto no ID 97047162, em razão do julgamento de mérito do recurso principal, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR08